Tribunal: TJBA
Processo: 8063041-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063041-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IARA REGO SOARES FON Advogado(s): GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO LEGÍTIMO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E JUSTIFICATIVA ATUARIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ÍNDICES DA ANS FIXADOS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO E RISCO DE DESCONTINUIDADE DO ATENDIMENTO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Iara Rego Soares Fon contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., visando à revisão dos reajustes aplicados entre 2020 e 2023 em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, alegadamente abusivos e desprovidos de transparência, bem como à restituição dos valores pagos a maior e à reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão da autora foram abusivos e devem ser substituídos pelos índices fixados pela ANS para planos individuais; (ii) estabelecer se a conduta das rés caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre a autora e as rés, conforme o entendimento pacificado na Súmula 469 do STJ, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora. O contrato em questão se caracteriza como "falso coletivo", pois não restou demonstrado vínculo associativo efetivo da autora com entidade de classe representativa, tampouco negociação contratual coletiva. A jurisprudência do STJ admite a aplicação analógica dos limites de reajuste dos planos individuais em contratos coletivos por adesão que não atendam aos requisitos de coletividade autêntica, com vistas à proteção do consumidor. O reajuste de aproximadamente 71% entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, sem justificativas técnicas idôneas, é desarrazoado, violando os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual (CDC, arts. 6º e 51). Ausente prova de sinistralidade ou cálculos atuariais que justifiquem o aumento da mensalidade, o reajuste revela-se abusivo e passível de controle judicial, mesmo que não sujeito ao limite da ANS. Diante da abusividade reconhecida, impõe-se a substituição dos percentuais praticados pelos índices fixados pela ANS para planos individuais, com restituição simples dos valores pagos a maior. A imposição de reajustes excessivos e não justificados em serviço essencial, como o plano de saúde, gera abalo moral que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00, valor proporcional ao dano experimentado, às condições das partes e aos parâmetros da jurisprudência, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: Aplica-se analogicamente aos planos de saúde coletivos por adesão com características de "falso coletivo" os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais. O reajuste excessivo e injustificado da mensalidade em contrato de plano de saúde configura cláusula abusiva, sujeita ao controle judicial. A imposição de ônus financeiro desproporcional em serviço essencial, como o plano de saúde, enseja reparação por dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422, 405, 884 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III e V, e 51, IV e §1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, AgInt no REsp 1.889.638/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 02.05.2022, DJe 06.05.2022; TJ-BA, AI 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Guimarães, j. 17.12.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1013240-40.2022.8.26.0011, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 28.06.2024; TJ-RJ, APL 0059317-28.2017.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Foch, j. 27.04.2022; TJ-SP, AC 1039841-70.2019.8.26.0114, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 27.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063041-78.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante IARA REGO SOARES FON e como apelada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .